Tribunal: CARF
Processo: 10680.903686/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903686/2006-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.449 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
JM PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/05/1993 a 31/12/1998
RESSARCIMENTO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUTOS
COMPLETAMENTE DISTINTOS.
A restituição é decorrência automática do pagamento indevido ou a maior (art.
165, I, do CTN). O ressarcimento tem que estar previsto em lei.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS.
ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. RESTITUIÇÃO. ART. 168, I, DO
CTN.
O prazo para pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles básicos ou
incentivados, é regido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32, enquanto o para
restituição, mesmo sendo também de 5 anos, é regido pelo art. 168, I, do CTN.
INSUMOS DESONERADOS DO IMPOSTO. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A entrada de insumos desonerados não gera créditos do imposto.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
DO FISCO. TERMO INICIAL.
A aplicação da taxa Selic, nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de
oposição ilegítima do Fisco, incide somente a partir de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados do protocolo do pedido. Antes deste prazo não existe
permissivo legal e nem jurisprudencial, com efeito vinculante, para sua
incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903686/2006-38
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903686/2006-38

Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 219 a 244) apresentada em
25 de setembro de 2008 contra despacho decisório (e-fls. 215 a 217) de 27 de agosto
de 2008 que não homologou declarações de compensação, apresentadas entre 27 de
agosto de 2003 e 13 de janeiro de 2006, com créditos de IPI apurados entre maio de
1993 e dezembro de 1998 escriturados no 2o trimestre de 2003.
De acordo com o despacho decisório foi apurado o seguinte:
De acordo com o art. 11 da Lei n° 9.779, de 19/01/99, o saldo credor do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado a alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido
na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
artigos 73 e 74 da lei n° 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Receita
Federal do Brasil.
O contribuinte pleiteia compensação das Dcomps eletrônicas discriminadas no
quadro I com crédito básico de IPI relativo ao 2° trimestre de 2003 (fls. 02/54), no
valor total informado de R$ 595.187,83.
A Informação Fiscal de fls. 210/213, elaborada pela Seção de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal em Sete Lagoas, a autoridade fiscal, após diligência na
empresa e análise do processo, propõe o indeferimento total do crédito pleiteado.
Somos, portanto, pela não homologação das declarações de compensação
discriminadas no quadro I e a cobrança dos débitos compensados indevidamente, com
os acréscimos legais cabíveis.
A Fiscalização informou o seguinte:
Sobre a pretensão do contribuinte em utilizar-se do "crédito fiscal lançado
extemporaneamente" é necessário que verifiquemos a legislação que trata do assunto.
Prescreve em cinco anos o direito de pleitear ressarcimento de créditos do
IPI, com base no art. 1°, do Decreto n° 20.910, de 06/01/32: [...]
Sobre a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor dos créditos, temos no art. 39
da Lei n° 9.250/95, citando o seguinte: [...]
A Lei n° 9.532/97 trouxe os seguintes dizeres para o cálculo dos juros de mora:
“Art. 73. O termo inicial para cálculo dos juros de que trata §,1° do art. 39 da
Lei n° 9.250, de 1995, é o mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que
o devido.”
Seguindo estritamente a Lei, cabe a aplicação da Taxa SELIC nos casos de
restituição, em espécie ou pela via da compensação, de valores pagos indevidamente
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903686/2006-38

ou a maior. Portanto, no caso de ressarcimento, não cabe a incidência de juros de
mora sobre o valor do crédito, conforme explicitado no § 2° do art. 38 da IN/SRF n°
210/2002: [...]
Assim sendo, o contribuinte não terá direito à utilização dos créditos referentes
aos períodos anteriores a junho de 1998 (cinco anos antes da data em que o crédito
foi contabilizado) e não há qualquer amparo legal para a aplicação de correção
monetária no valor referente ao crédito pleiteado.
A Lei 9.779 de 1999 trata sobre a possibilidade de ressarcimento do saldo
credor de IPI, como veremos a seguir: [...]
Conclui-se que a Lei só permite o ressarcimento do crédito, acumulado em um
determinado trimestre, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização.
Portanto, o crédito extemporâneo escriturado pelo contribuinte não está entre
os créditos que a legislação permite que sejam ressarcidos.
Em síntese, para a apuração do valor do crédito de IPI passive l de
ressarcimento foi excluído o valor de R$ 595.187,83, referente aos créditos já
prescritos, juros não permitidos e créditos não referentes ao 2° trimestre de 2003.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou que a interpretação
adotada pela Fiscalização quanto ao direito de crédito seria restritiva e em desacordo
com o princípio constitucional da não-cumulatividade. Citou opinião da doutrina e
ementas de decisões judiciais sobre a matéria.
A seguir, defendeu a legitimidade da aplicação da correção monetária aos
créditos “não adjudicados à época própria”, citando também entendimento do
Judiciário.
Na sequência, tratou do prazo para “recuperação de indébitos”, afirmando ser
de dez anos (tese dos “cinco mais cinco”).
Ao final, apresentou o seguinte pedido:
Diante das razões invocadas, requer-se, preliminarmente, seja suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, em cumprimento ao §11, da Lei Federal n.°
9.430/96, e, no mérito, seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de
ressarcimento dos créditos de IPI, pleiteados no presente processo administrativo,
bem como não homologou as compensações dos créditos em questão.
São os termos em que, pede e espera deferimento.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/1993 a 31/12/1998
IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PEDIDO. PRAZO.
O prazo para apresentação de pedido de ressarcimento de IPI esgota-se após
cinco anos do término do período de apuração em que poderiam ter sido escriturados.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não incide atualização monetária, calculada pela variação da taxa Selic, sobre
ressarcimento de créditos de IPI, por ser hipótese distinta da de restituição de
imposto pago indevidamente ou a maior, a não ser no caso de óbice injustificado do
Fisco à escrituração dos referidos valores.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903686/2006-38

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/05/1993 a 31/12/1998
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS ANTERIORES A 1999. RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O ressarcimento em espécie e a compensação dos saldos credores trimestrais
do IPI somente se aplicam aos créditos apurados a partir de janeiro de 1999.
INSUMOS DESONERADOS DO IMPOSTO. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A entrada de insumos desonerados não gera créditos do imposto.
Não se conformando com o resultado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs
recurso voluntário, alegando, em síntese apertada: (i) direito ao crédito proveniente da entrada de
insumos isentos e sujeitos à alíquota zero; (ii) prazo decenal para a recuperação de indébitos
relativos a tributos lançados por homologação; e (iii) correção monetária dos saldos credores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente questiona o seu direito ao crédito e
a reversão da decisão recorrida através das seguintes premissas: (i) direito ao crédito proveniente
da entrada de insumos isentos e sujeitos à alíquota zero; (ii) prazo decenal para a recuperação de
indébitos relativos a tributos lançados por homologação; e (iii) correção monetária dos saldos
credores.
Em relação ao prazo para recuperação de créditos, a Recorrente pede a aplicação
da cediça tese dos cinco mais cinco. Contudo, referida tese não se aplica ao presente caso que
trata de pedido de ressarcimento, mas aos casos onde houve pedido de restituição, institutos
diferentes que merecem tratamentos distintos.
Com efeito, a restituição é decorrência automática de um pagamento indevido ou
a maior; o ressarcimento tem que estar previsto em lei, a saber:
O anteriormente vigente Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 -
Regulamento do IPI (Ripi/2002) prescrevia:
“Art 195 - Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos
industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do
imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição,
art. 153, § 33, inciso 11, e Lei nf 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o - Quando, do confronto dos débitos e créditos, num periodo de apuração
do imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado 0 disposto no § 25' (Lei nl' 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei
no 9. 779, de 1999, art. 11).
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903686/2006-38

§ 2o - O saldo credor de que trata o § 19, acumulado ä trimestre-calendário
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas
pela SRF (Lei no' 9. 779, de 1999, art.11).
Idêntica disposição consta do Regulamento ~ Decreto n° 7.212, de 15 de Junho de
2010, art. 256, sendo que os artigos citados nos dispositivos referem-se à possibilidade de
restituição, ressarcimento e compensação do imposto.
Quanto ao crédito presumido, o Ripi/2002 dispunha:
“Art 185 A O crédito presumido, apurado na forma do art. 183, poderá ser
transferido para qualquer estabelecimento da empresa, para efeito de compensação
com o imposto, observadas as normas expedidas pela SRF (Lei no 9.363, de 1996, art.
29, §3í).
Art. 186 - O produtor exportador que fizer jus ao crédito presumido, no caso de
comprovada impossibilidade de dedução do mesmo do imposto devido, nas operações
de venda no mercado interno, poderá aproveitá-lo na forma estabelecida pelo
Ministro da Fazenda, inclusive mediante ressarcimento em moeda corrente (Lei ni'
9.363, de 1996, arts. 43 e 61).
Parágrafo único - O ressarcimento em moeda corrente será efetuado ao
estabelecimento matriz da pessoa jurídica (Lei no 9.363, de 1996, art. 49, parágrafo
único).
A Portaria MF n° 38, de 27 de fevereiro de 1997 (da mesma forma que sua
sucessora - Portaria MF n° 64, de 24.03.2003), que tratava sobre o cálculo e a
utilização do credito presumido previa:
“Art 4° O crédito presumido será utilizado pelo estabelecimento produtor
exportador para compensação com o IPI devido nas vendas para o mercado interno,
relativo a períodos de apuração subsequentes ao mês a que se referir o crédito.
3° No caso de impossibilidade de utilização do crédito presumido na forma do
caput ou do § 1”, o contribuinte poderá solicitar, à Secretaria da Receita Federal, o
seu ressarcimento em moeda corrente.
§4 ° O Pedido de ressarcimento será apresentado por trimestre-calendário em
formulário próprio, estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. ”
Vê-se, então que ao final dos trimestres já havia a possibilidade da empresa
requerer o ressarcimento dos créditos do IPI.
O art. 1° do Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932, ainda em vigor, dispõe
que:
“Art. 1°As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originarem.”
É orientação há muito firmada pelo Parecer Normativo CST n° 515, de 10 de
agosto de 1971 (publicado no DOU de 27/O8/71, ato normativo, portanto, posterior à edição do
Código Tributário Nacional), que essa norma é aplicável a reclamações de créditos do IPI não
utilizados à época própria, entendendo-se que tais créditos têm natureza de dividas passivas da
União, e, sendo assim, o direito a que sejam pleiteados rege-se pela regra especifica de direito
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903686/2006-38

financeiro acima transcrita e não pelas regras tributárias que tratam da decadência para pleitear a
repetição de impostos ou contribuições pagos a maior ou indevidamente. Destacam-se, a seguir,
os trechos relevantes do referido PN 515, de 1971:
“Crédito não utilizado na época própria: se a_ natureza jurídica do crédito é a
de uma dívida da União, aplicável será para a prescrição do direito de reclamá-lo, a
g norma específica do art.1o do Dec. n°20. 910, de 06.01.32, que a fixa em cinco anos,
em vez do dispositivo genérico art. 6 “do mesmo diploma.
Entendeu esta Coordenação que são aplicáveis as normas especificas do
Decreto n° 20.910, de 06.01.32, no que diz respeito à prescrição extintiva do direito
de reclamar o crédito do IPI,_ nas várias modalidades em que o referido crédito é
admitido na legislação desse tributo, inclusive quando a títuIo de estímulo à
exportação ou outros incentivos fiscais (v. entre outros, Ps. Ns. 87/70, item 11 e
377/71, item 7). Isso porque atribui aos créditos em questão a natureza jurídica de
uma 'divida passiva da União ', cuja prescrição quinqüenal é regulada pelo
mencionado Decreto.
2. Por certo, muito embora implique o crédito no montante correspondente em
diminuir o imposto devido (regra geral), É tl Q mesma natureza deste, especialmente
quando é utilizado em forma de incentivos (regra especial).
Consequentemente, ao crédito não utilizado na época própria não se aplicam
as mesmas normas previstas para a reclamação do 'imposto indevidamente pago ',
cuja prescrição é de cinco anos (CTN, art. 168), embora, ocasionalmente, possa esse
prazo ser idêntico para ambos os casos.
3. (...)
4. Com efeito: se a natureza jurídica do crédito é a de uma divida passiva da
União, como então corretamente se entendeu; se o art. 1° do Dec. n° 20.910 prevê
especificamente um prazo de prescrição para as dívidas dessa natureza; se 0 art. 6 °
do mesmo Dec. dispõe genericamente sobre o prazo de prescrição para 'o direito à
reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser
formulada ', não há por que deixar de se aplicar aos créditos não utilizados na época
própria o prazo de prescrição previsto no referido art. 1”, que é de cinco anos da
data do ato ou fato do qual se originarem.” (grifou-se)
Dessa forma, conclui-se que o direito a pleitear ressarcimento de créditos do IPI
tem sua prescrição regida pelo art. 1° do Decreto n° 20.910, de 1932, ocorrendo em cinco anos
contados a partir da data em que se materializou.
A CSRF navega nesse sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
RESSARCIMENTO
E
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO.
INSTITUTOS
COMPLETAMENTE DISTINTOS.
A restituição é decorrência automática do pagamento indevido ou a maior (art.
165, I, do CTN). O ressarcimento tem que estar previsto em lei.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS.
ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. RESTITUIÇÃO. ART. 168, I, DO CTN.
O prazo para pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles básicos ou
incentivados, é regido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32, enquanto o para
restituição, mesmo sendo também de 5 anos, é regido pelo art. 168, I, do CTN.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903686/2006-38

DECISÃO
JUDICIAL
FUNDAMENTADA
EM
ARGUMENTAÇÃO
DISSOCIADA DA REALIDADE FÁTICA. INAPLICABILIDADE.
A Administração Tributação está sujeita ao cumprimento do determinado em
decisão judicial, mas nos estritos termos e limites em que ela foi proferida, não
havendo que ser aplicada se fundamentada em argumentos dissociados da realidade
fática.
Nestes termos, entendo correta a decisão de piso que aplicou a norma prevista no
artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, para afastar as pretensões da Recorrente, sendo imperioso a
manutenção da decisão de piso.
Já relação ao direito de crédito de insumos de alíquota zero, isentos e não
tributados, aplica-se o teor das Súmulas CARF nos 16 e 18 para afastar as pretensões da
Recorrente, a saber:
Súmula CARF no 16
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na
fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do
art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo
estabelecimento do contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 18
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação a incidência da Taxa Selic, empresto o voto vencedor do Ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, no Acórdão no 9303-005.425, da 3a Turma da CSRF
para solução do litígio, a saber:
A questão da atualização monetária, pela Taxa Selic, nos pedidos de
ressarcimento de IPI, tem rendido inúmeras discussões, tanto na esfera administrativa
como judicial. A verdade é que não há previsão legal para o seu reconhecimento na
análise dos pedidos administrativos. Vê-se que no âmbito das turmas de julgamento
do CARF, tem se reconhecido sua incidência em decorrência da aplicação do que foi
decidido pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito dos REsp n°
1.035.847 e no REsp n° 993.164.
Ambos julgados estabeleceram que é devida a incidência da correção
monetária, pela aplicação da Taxa Selic, aos pedidos de ressarcimento de IPI cujo
deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Portanto, sem dúvida, o reconhecimento da incidência da aplicação da Taxa
Selic nos processos de ressarcimento decorrem de uma construção jurisprudencial e
não por disposição expressa da Lei. Vê-se que o STJ nos dois julgados acima citados
reconhecem expressamente a falta de previsão legal a autorizar tal incidência.
Vejamos o que dispôs referidos julgados:
REsp 1.035.847/RS:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903686/2006-38

POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da
não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte
a socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito
pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob
pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543C,do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
REsp n° 993.164:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO
PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI
ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO
NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO
FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC.
APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter
sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do
princípio constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em
sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob
pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903686/2006-38

Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa
SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
(...)
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de
correção monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.
Conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco, ao aproveitamento de
referidos créditos, permite que seja reconhecida a incidência da correção monetária
pela aplicação da Taxa Selic. Porém da leitura que se faz, para a incidência da
correção que se pretende, há que existir necessariamente o ato de oposição estatal
que foi reconhecido como ilegítimo.
No âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se que
estes atos administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja
revertido pelas instâncias administrativas de julgamento. Portanto somente sobre a
parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente indeferida e depois revertida
é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa Selic. Tudo isso por força do
efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e transcritas.
Porém resta uma discussão quanto ao prazo inicial da incidência da Taxa
Selic. No CARF a grande maioria das decisões dividem-se em duas vertentes. A
primeira que a aplicação da correção daria-se somente a partir da edição do
Despacho Decisório, pela autoridade administrativa da DRF de origem, que teria
denegado parte ou integralmente o pedido. A justificativa desta primeira tese seria no
sentido de que só a partir daí é que teria nascido o ato ilegítimo a permitir a
aplicação dos repetitivos do STJ. A segunda vertente é reconhecer a aplicação da
correção monetária desde a data do protocolo do pedido, hipótese que até então
estava sendo adotada por este relator e pela própria CSRF.
Entretanto, refletindo melhor sobre a matéria, penso que não existe base legal e
nem comando vinculante de nossos tribunais a autorizar nenhuma dessas duas
hipóteses, sobretudo a segunda, referente à incidência da correção monetária desde a
data do protocolo do pedido. Essa hipótese permite uma correção monetária integral
que nunca foi permitida do ponto de vista legal e, smj, nem pela interpretação dos
referidos julgados.
Entendo que a melhor interpretação está vinculada ao que dispôs o próprio
STJ, também em sede de recurso repetitivo, no REsp n° 1.138.206, abaixo transcrito
com destaques:
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL.
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE.
NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903686/2006-38

70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5°, o
inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS
13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/05/2009, Dje 26/06/2009; Resp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, Dje 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel.
MinistraMARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
29/10/2008, Dje 07/11/2008; Resp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 Lei do Processo Administrativo Fiscal, o que afasta a aplicação da Lei
9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de
prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos
administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá
fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o
próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7°, § 2°, mais se aproxima do thema judicandum,
in verbis:
"Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
I o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período,
com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente,
em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos
pedidos, litteris:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal,
há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903686/2006-38

7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência
da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos
(art. 24 da Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao
prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Conclui-se da leitura acima, que o STJ determinou a aplicação do art. 24 da
Lei n° 11.457/2007 aos processos administrativos fiscais, inclusive aos requerimentos
efetuados antes de sua vigência. Assim, manifestou-se de forma vinculante que o
prazo razoável para duração do processo administrativo, ou seja, para que a
autoridade administrativa de origem desse uma solução aos pedidos de restituição,
ressarcimento e afins seria de 360 dias.
Ora, se a administração tem o prazo de 360 dias para solucionar os processos
administrativos de ressarcimento, e não há previsão legal para incidência da
correção monetária sobre referidos pedidos, a conclusão inequívoca transmitida por
esses julgados é que não há possibilidade de incidência da correção monetária neste
interregno, uma vez que este seria o prazo razoável determinado na lei.
Importante ressaltar que referido julgado não dispõe absolutamente nada sobre
incidência de correção monetária ou aplicação da taxa Selic nos processos de
ressarcimento.
Portanto, como não há previsão legal para incidência da taxa Selic nos
processos de ressarcimento, o seu reconhecimento em sede dos julgados
administrativos deve ser erigido a partir da interpretação do que se construiu nos
julgados do STJ com efeitos vinculantes.
Portanto, para reconhecimento da incidência da taxa Selic nos processos de
ressarcimento de IPI, devemos partir de duas premissas: 1) existe ato administrativo
que indeferiu de forma ilegítima parcial ou integralmente o pedido? e 2) o trânsito em
julgado da decisão administrativa ultrapassou os 360 dias? A resposta positiva para
as duas premissas importa em reconhecer a incidência da taxa Selic somente para os
créditos indeferidos de forma ilegítima, cujo termo inicial da incidência da correção
somente poderá ser contado a partir dos 360 dias do protocolo do pedido.
Esta conclusão coaduna-se com a aplicação do princípio da igualdade. Veja
que se o processo for deferido em 359 dias, o contribuinte não receberá qualquer
ajuste monetário e caso seja deferido em 361 dias haveria incidência integral desta
correção. Parece-me um casuísmo não pretendido, a justificar a interpretação de que
esta correção monetária só seria aplicada a partir de 360 dias do protocolo do pedido
e, desde que exista um ato administrativo que teria sido considerado ilegítimo, assim
considerado aquele cujo entendimento foi revertido pelas instâncias administrativas
de julgamento.
Assim, no presente processo, tendo entendido a turma de julgamento, a despeito
de voto contrário deste julgador, que é possível o aproveitamento de crédito
presumido de IPI sobre os serviços de industrialização por encomenda, sobre esta
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903686/2006-38

parcela permite-se a incidência da taxa Selic a ser aplicada a partir de 360 dias
contados do protocolo do pedido de ressarcimento até a sua efetiva utilização.
Somente a título de esclarecimento, contesta-se especificamente o argumento da
ilustre relatora, em seu voto, de que seria aplicável à espécie o art. 39 da Lei no
9.250/95, o qual, segundo o entendimento dela, deveria ser utilizado também para o
fim de ressarcimento de tributos.
O § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95 é aplicável à restituição do indébito
(pagamento indevido ou a maior) e não ao ressarcimento, que é do que trata a Lei no
9.363/96.
Ao contrário do que muitos defendem, o ressarcimento não é "espécie do
gênero restituição". São dois institutos completamente distintos (pois senão não faria
qualquer sentido a discussão em tela sobre a atualização monetária, pois
expressamente prevista em lei para a repetição do indébito).
O direito à restituição é decorrência "automática" do pagamento indevido ou
maior que o devido, conforme art. 165, I, do CTN. O ressarcimento tem que estar
previsto em lei.
Neste sentido, voto por dar parcial provimento ao recurso especial do
contribuinte para estabelecer a incidência da Taxa Selic somente a partir do prazo
de 360 (trezentos e sessenta dias) da data da protocolização do pedido de
ressarcimento, a incidir somente sobre o crédito cujas glosas foram revertidas nas
instâncias de julgamento.
Ou seja, inexistindo oposição ilegítima ao pedido de ressarcimento e reversão de
glosa de créditos, afasta-se a incidência da taxa Selic, a teor da Súmula Carf no 154:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei
no 11.457/07.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital